Tribunal: TJBA
Processo: 8019446-83.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019446-83.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON DE JESUS ANUNCIACAO D ECA

Advogado(s)
:
YURI ELIAS ALBERTINO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de consórcio, na qual o autor alegou cobrança indevida de juros remuneratórios, capitalização e encargos abusivos, requereu perícia contábil, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há incidência de juros remuneratórios, capitalização ou encargos financeiros típicos de financiamento em contrato de consórcio; (iii) determinar se houve comprovação de cobranças abusivas aptas a ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando a controvérsia é exclusivamente de direito, sendo cabível o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

A natureza jurídica do contrato de consórcio é de autofinanciamento coletivo, incompatível com a cobrança de juros remuneratórios e capitalização, pois inexiste mútuo ou disponibilização de capital.

A perícia contábil é desnecessária quando incapaz de alterar o resultado do julgamento, especialmente em matéria jurídica sobre a estrutura do contrato.

A jurisprudência consolidada afasta a incidência de juros, capitalização e comissão de permanência em contratos de consórcio, admitindo apenas taxa de administração livremente pactuada.

A alegação de abusividade contratual exige indicação concreta das cláusulas e encargos impugnados, não sendo suprida por alegações genéricas, ainda que haja inversão do ônus da prova.

A ausência de demonstração de cobrança indevida impede a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito. 2. Contratos de consórcio não comportam a incidência de juros remuneratórios, capitalização ou encargos típicos de financiamento bancário. 3. A inversão do ônus da prova não supre a ausência de alegação concreta de abusividade contratual. 4. A inexistência de ato ilícito impede a repetição de indébito e a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 369, 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.114.604/PR (repetitivo); STJ, AgRg no REsp 1.187.148/RS; TJ-PB, Apelação Cível nº 0806316-41.2022.8.15.2003; TJ-BA, Apelação nº 0502087-49.2016.8.05.0274.